Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-92.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA. PRAZO INDETERMINADO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE DEMONSTRADOS. RESSARCIMENTO DA PARTE COMPROVADA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de contrato de prestação de serviços com prazo indeterminado, possível a rescisão unilateral da avença, mas a parte que não mais deseja manter o vínculo deve emitir notificação prévia à outra, nos termos dos arts. 473 e 599 do Código Civil.
2. No caso, a título de indenização pelos danos materiais, a autora pleiteou os valores que pagou em razão de aviso prévio a seus funcionários, bem como as retribuições devidas e não pagas pela contratante. Não tendo sido comprovado o vínculo empregatício, a suposta demissão dos funcionários, e tendo sido comprovada apenas a inadimplência de só uma parcela, somente esta pode ser objeto do ressarcimento.
3. As pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva – juízo que a pessoa faz ou tem de si mesma –, mas tão somente a chamada honra objetiva – juízo de valor que terceiros formam a seu respeito. Assim, somente fazem jus à reparação moral caso a violação de direito afete sua reputação ou o seu nome no meio comercial. Não tendo sido comprovadas tais situações, não há falar-se em compensação por alegados danos morais.
4. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.